Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-96.2020.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-96.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON ANTUNES DA COSTA - CPF: 090.869.350-87 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. execução por quantia certa. embargos à execução. nota promissória. assinatura em branco. alegação de agiotagem. ônus da prova. ausência de demonstração da nulidade do título.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente, manteve a exigibilidade da nota promissória no valor atualizado de R$ 230.475,74, e impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a validade da Nota Promissória como título executivo, frente às alegações de assinatura em branco, preenchimento posterior e cobrança abusiva de encargos.
3. Discute-se, ainda, a alegação de prática de agiotagem, supostamente caracterizada pela desproporção entre o valor originário do empréstimo (R$ 10.000,00) e o montante cobrado na Execução (R$ 230.475,74).

III. Razões de decidir

4. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial autônomo, cuja assinatura do devedor foi por ele confessada, presumindo-se sua validade e exigibilidade nos termos da legislação aplicável.
5. O ônus da prova quanto à prática de agiotagem e o preenchimento abusivo do título cabia ao Embargante/Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo satisfatoriamente dessa obrigação.

6. A alegação de preenchimento posterior, sem prova da má-fé do credor, não afasta a validade do título, conforme a Súmula 387 do STF, que admite o preenchimento de cambial assinada em branco pelo credor de boa-fé.

7. A inexistência de provas concretas sobre a suposta prática de agiotagem e a falta de elementos que infirmem a legalidade do preenchimento do título impedem o reconhecimento da nulidade da Ação de Execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura de nota promissória em branco não afasta sua exigibilidade, sendo ônus do devedor comprovar eventual preenchimento abusivo. 2. A mera alegação de prática de agiotagem não é suficiente para afastar a exigibilidade do título de crédito, sem a devida comprovação nos autos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC/2002,

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001047-96.2020.8.11.0005

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilton Antunes da Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a vara Cível da Comarca de Diamantino que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos

em desfavor de
Paulo Henrique Burni
, e compeliu o Recorrente a arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O Apelante alega nulidade absoluta do título executivo (nota promissória) sobre três fundamentos: 1o) foi assinado em branco; 2o) embora assinado em 2014, foi preenchido em 2018; e 3o) o valor cobrado é exorbitante.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 252126758.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025